Tribunal: TJDFT
Processo: 0722185-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Não demonstrada a probabilidade do direito vindicado pelo agravante, nos limites próprios da cognição não exauriente, exige-se o amadurecimento da lide originária, mostrando-se conveniente aguardar-se o fim da instrução processual no juízo singular.

2. Recurso não provido.